Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-15.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021024-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO SANTANA DE SOUZA - CPF: 006.691.611-95 (APELADO), IVETE BEZERRA PEREIRA - CPF: 535.613.681-15 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021024-15.2022.8.11.0002.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BENEDITO SANTANA DE SOUZA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a irregularidade nas cobranças referentes ao consumo de energia elétrica em unidade rural e determinou o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, além da devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou, nos autos, a regularidade das cobranças relativas ao consumo plurimensal em unidade rural, diante do salto abrupto de consumo; (ii) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada, nos autos, a existência de laudo técnico imparcial, tampouco de comunicação prévia eficaz que justificasse a majoração repentina do consumo de energia elétrica, ônus probatório que recai sobre a fornecedora do serviço.

4. A ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e de elementos técnicos idôneos compromete a tese de faturamento cumulativo autorizado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, razão pela qual se mostra adequada a determinação de refaturamento com base na média histórica.

5. Em relação à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à forma de devolução dos valores pagos a maior, que deverá ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de laudo técnico imparcial e de comunicação prévia eficaz ao consumidor invalida a cobrança retroativa de energia elétrica com base em leitura plurimensal. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da fornecedora do serviço.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021024-15.2022.8.11.0002.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BENEDITO SANTANA DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de consumo de energia elétrica e indenização por danos morais
, proposta por
BENEDITO SANTANA DE SOUZA
.

A sentença recorrida, proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para:

·

Declarar a
inexigibilidade dos débitos
referentes às faturas com consumo excessivamente acima da média histórica da unidade consumidora;

·

Determinar a
revisão e refaturamento das faturas
com base na média de consumo dos 12 meses anteriores;

·

Declarar a
nulidade dos acordos de parcelamento firmados com base em faturas tidas por abusivas
;

·

Condenar a requerida à
restituição em dobro
dos valores eventualmente pagos a maior;

·

Condenar a requerida ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a concessionária apelante alega, em síntese, que:

·

O consumo faturado é compatível com a sistemática de
leitura plurimensal aplicada a unidades rurais
, prevista na Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

·

Não restou comprovada falha no medidor ou na apuração do consumo;

·

A devolução em dobro seria indevida por ausência de má-fé;

·

Os honorários advocatícios teriam sido fixados de forma equivocada.

O apelado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença nos seus exatos termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária apelante,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., relativas a unidade consumidora de titularidade do autor, ora apelado, localizada em zona rural, cuja média de consumo histórico girava em torno de 133,25 kWh/mês.

Conforme bem assentado na sentença de primeiro grau, restou evidenciado nos autos que, a partir de fevereiro de 2019, foram registradas elevações abruptas no consumo de energia elétrica, como se verifica, por exemplo, na cobrança referente àquele mês, em que o consumo aferido foi de 734 kWh — valor substancialmente superior à média histórica da unidade consumidora, conforme demonstrado pelo histórico acostado aos autos.

Embora a concessionária tenha alegado que as cobranças decorreram de acúmulo autorizado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em virtude da ausência de autoleitura por parte do consumidor,
não logrou comprovar, nos autos, a existência de comunicação prévia eficaz ou documentação técnica idônea que justificasse o salto de consumo aferido
, tampouco trouxe prova produzida sob o crivo do contraditório ou de natureza pericial que evidenciasse a regularidade das medições.

O CDC, norma aplicável à relação entre as partes, impõe à fornecedora de serviços o dever de demonstrar, de forma objetiva e clara, a correção das cobranças imputadas ao consumidor, máxime em hipóteses em que se alega consumo atípico. A ausência de laudo técnico imparcial e a unilateralidade das informações apresentadas pela concessionária fragilizam sobremaneira sua tese defensiva.

O entendimento consolidado nesta Corte e em nossos Tribunais Superiores é no sentido de que
não se pode imputar ao consumidor o ônus de suportar cobranças desproporcionais sem demonstração técnica robusta de sua regularidade
, sendo correta, portanto, a determinação de
refaturamento com base na média de consumo dos doze meses anteriores
, à exceção do mês controvertido.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – RECURSO DESPROVIMENTO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

2. No caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal. Todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados.

3. Recurso desprovido.”

m
(N.U 1001423-35.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

No entanto,
quanto à devolução dos valores eventualmente pagos a maior na forma dobrada
, entendo que a insurgência recursal comporta acolhimento parcial.

Com efeito, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição em dobro do indébito,
exige a presença cumulativa do pagamento indevido e da inexistência de erro justificável
por parte do fornecedor.

No caso, embora se reconheça a cobrança indevida, não se depreende dos autos, de modo inequívoco, a ocorrência de má-fé por parte da concessionária apelante.

A conduta da empresa, ainda que tecnicamente falha, foi amparada por interpretação — embora equivocada — de regramento normativo que autoriza a leitura plurimensal em zonas rurais e o posterior acerto mediante acúmulo.

Portanto, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, exclusivamente neste ponto, para que a devolução dos valores pagos a maior ocorra
na forma simples
, e não dobrada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025